Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUICIONAIS PARA APOSENTADORIA ANTES DO PERÍODO INDICADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que a autora somente teria comprovado o atendimento aos requisitos legais para obtenção do abono de permanência em 10/10/2019.
2. Aduz que teria cumprido tais requisitos em 13/08/2019, haja vista contar com 25 anos de atividade de magistério e 52 anos, 5 meses e 20 dias à época em que teria solicitado sua aposentadoria.
3. O abono de permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade, e está sedimentado no art. 40, § 19, da Constituição Federal.
4. Nos termos do art.40, § 3o, inciso III, da CF, os servidores da União, Estado, Distrito Federal e Municípios poderão se aposentar voluntariamente com proventos integrais, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; e b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Nos termos do § 5o, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
5. Não obstante a alegação da servidora, esta completou 25 anos de efetivo magistério, ocasião em que já contava com 52 anos de idade, em 10/10/2019 (Id. 24568586, p. 18/19). Como sua aposentadoria foi publicada em 14/10/2019 (24568586, p. 25), faz jus ao abono de permanência somente no período de 10/10/2019 a 13/10/2019 (Id 24568590, p. 3).
6. Não tendo a autora/recorrente se desincumbido de demonstrar o preenchimento dos critérios para obtenção do abono de permanência na data pleiteada, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.